Tribunal: TJMT
Processo: 0009429-94.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009429-94.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0009-58 (EMBARGANTE), FERNANDA THEODORO GOMES - CPF: 024.814.741-20 (ADVOGADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – OPERAÇÕES PARA A ZONA FRANCA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO INGRESSO DAS MERCADORIAS NAQUELA LOCALIDADE – AUTUAÇÃO DO AGENTE FISCAL PARA O RECOLHIMENTO DO ICMS – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAÇÃO DA TESE DE PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – COTEJO DAS RAZÕES RECURSAIS COM AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS – PRAZO DECADENCIAL – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 150, §4
o
, DO CTN – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA DECISÃO COLEGIADA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INCONFORMISMO DA PARTE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos, caso verificados os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela empresa Quatro Marcos Ltda., contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 9429-94.2014.8.11.0041, por unanimidade, desproveu-o e manteve a improcedência da sentença, referente à Ação Anulatória de Débito Fiscal de mesma numeração.

A Embargante alega que a decisão do colegiado é omissa, pois não apreciou os documentos que comprovam o recolhimento antecipado do ICMS, efetuado a cada 10 (dez) dias.

Afirma que, nos dias 11/02/2005 e 21/02/2005, providenciou o recolhimento antecipado do ICMS, por meio de Estimativa Segmentada, referente aos produtos das notas fiscais ns. 14218 e 14219, emitidas em 22/02/2005, que foram objetos de autuação.

Logo, segundo as razões da Embargante, ainda que não comprovada a operação de ingresso dos produtos na zona franca, o imposto foi recolhido, ao menos em parte, razão pela qual deve ser aplicada a regra, para verificar o prazo decadencial, do artigo 150, §4
o
, do CTN.

Posto isso, requer seja sanada a omissão e apreciadas as provas constantes nos autos, mormente, a comprovação do recolhimento antecipado do ICMS por Estimativa Segmentada.

Por fim, postula seja

prequestionada a matéria com relação à aplicação do Regime de Estimativa Segmentada, com o pagamento antecipado decendial do ICMS, por vezes em data anterior a ocorrência do fato gerador, disciplinada pelo artigo 75 do Decreto/MT n. 1944, de 06 de outubro de 1989, Portaria n. 44/2004 /SEFAZ/MT (fl. 51 a fl. 55 e fl. 35) e Portaria 123/89/SEFAZ/MT (fl.61 a 63 e fl. 45 a 50) frente às normas, dos prazos decadenciais, previstas nos artigos 173, I e 150, §4
o
do CTN.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões (id. n. 46754019).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, a Embargante insurge-se contra a decisão proferida por esta Câmara de Direito Público e Coletivo que desproveu o Recurso de Apelação Cível, nos termos da ementa a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I, DO CTN – TERMO
A QUO
DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE DO LANÇAMENTO EVENTUAL EFETUADO – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – ISENÇÃO FISCAL – INTERNAMENTO DE ZONA FRANCA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSTO NÃO RECOLHIDO – COBRANÇA DEVIDA – MULTA APLICADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - SANÇÃO PECUNIÁRIA INCIDENTE SOBRE O VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATUALIZADO – DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – NÃO SUPERIOR A 90% - ARTIGO 45, I,
A-
1, DA LEI N. 7.098/98 – ATO SENTENCIAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Para a fruição da isenção tributária nas operações de remessa de mercadorias à Zona Franca de Manaus, deve-se comprovar o internamento da mercadoria da referida área. Caso contrário, as operações serão tributadas.

Na hipótese do imposto não recolhido, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o previsto no artigo 173, inciso I, do CTN.

O valor da multa pecuniária, em razão da infração tributária, ou seja, o não recolhimento do imposto devido, incide sobre o
quantum
do crédito tributário (inscrito) atualizado. E, no caso em análise, segue o percentual determinado pela legislação.

Alega a Embargante que o
decisum
colegiado possui vícios de omissão, porquanto deixou de apreciar a documentação da inicial, em anexo, que indica o recolhimento do ICMS, o que enseja, inclusive, a aplicação da norma do artigo 150, §4
o
, do CTN.

Sabe-se que os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando, nestas, existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, inclusive, para permitir
à (s) parte (s) que possa (m) manejar os recursos aos órgãos competentes.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, por um lado, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, a mencionada admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, sua modificação for consequência, lógica e inevitável, do saneamento dos referidos vícios.

In casu,
da leitura das razões recursais, verifica-se que a pretensão da Embargante é obter a reforma do acórdão, para que seus pedidos formulados na inicial da ação originária, sejam julgados procedentes.

Em que pese não tenha havido a identificação, em pormenores, dos documentos constantes nos autos, para fundamentar o afastamento da tese da Recorrente, é possível concluir que tais provas não foram suficientes a ensejar o acolhimento da prejudicial de decadência.

Para que não paire qualquer dúvida sobre a incidência da contagem de prazo decadencial, nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN, como pretende a Embargante, na hipótese analisada, não ficou comprovado o recolhimento do ICMS sobre as mercadorias que seriam destinadas à Zona Franca de Manaus.

Do cotejo do extrato do sistema de arrecadação da SEFAZ (id. n. 21179973) com o Termo de Intimação n. 38414001700022201035, verifica-se que os dados não se comunicam, sobretudo, porque a informação prestada pela fiscal de tributos é que a empresa somente foi autuada e penalizada, para o pagamento do ICMS, porque não houve comprovação de que as mercadorias contidas nas NFs n. 14218, 14219, 15636 e 161636 foram, efetivamente, remetidas à Zona Franca de Manaus, gerando, assim, suspeita de fraude.

Denota-se, ainda, que a data de vencimento, para o devido recolhimento do imposto, não se relaciona com as datas do pagamento do ICMS, sublinhadas pela Embargante, no extrato do sistema da SEFAZ. A esse propósito, os valores da arrecadação, neste último documento, parecem não ter correspondência com os indicados pela autoridade fiscal.

Percebe-se que a defesa da Embargante argumenta que tais operações são isentas de preparo e, por isso, não haveria falar em pagamento de ICMS. No entanto, sabe-se que a fruição da isenção depende da comprovação do ingresso da mercadoria naquela área, o que não ocorreu neste caso, e, por essa razão, há fato gerador da cobrança do tributo.

Desse modo, embora a Embargante insista em afirmar que houve o recolhimento prévio do tributo de ICMS, sobre as operações que possuíam isenção tributária, a documentação juntada aos autos não foi suficiente para comprovar as alegações, e, via de consequência, aplicar a regra da contagem de prazo decadencial, prevista no artigo 150, §4
o
, do CTN.

Nessa quadra, não há falar em omissão da decisão proferida por este colegiado, a ensejar a sua reforma.

Por fim, a insurgência constante nestes embargos de declaração foi objeto da apreciação do Recurso de Apelação Cível, interposto pela Embargante, de sorte que
é considerada prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, abordada nas decisões proferidas por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Forte nestas razões, conheço dos presentes Embargos de Declaração, contudo,
REJEITO-OS
, para manter incólume o Acórdão recorrido, uma vez que inexiste qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020